Tribunal: TJMT
Processo: 1000180-48.2022.8.11.0033
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000180-48.2022.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA - CNPJ: 79.131.918/0001-20 (EMBARGANTE), KLEBER MORAIS SERAFIM - CPF: 259.167.768-96 (ADVOGADO), HUBNER IMPLEMENTOS RODOVIARIOS S/A - CNPJ: 16.901.717/0001-44 (EMBARGANTE), GILMAR PEREIRA - CPF: 804.640.841-72 (EMBARGADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), EMERSON BASTOS RIBEIRO - CPF: 040.040.223-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA C/C LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE – VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, e estando a decisão devidamente fundamentada, com apreciação expressa e suficiente das questões relevantes ao deslinde da controvérsia, mostra-se incabível o manejo de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito do julgado.

O simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se amolda às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento não exige a menção literal dos dispositivos legais invocados, bastando o enfrentamento da matéria neles versada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1000180-48.2022.8.11.0033

EMBARGANTE: HUBNER IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS S/A E OUTRA

EMBARGADO:

GILMAR PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
HUBNER IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS S/A E OUTRA
, contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade,
desproveu

o recurso interposto pelos recorrentes.

Nas razões recursais, as embargantes sustentam a existência de obscuridade e omissão no v. acórdão, bem como alegam que o colegiado reconheceu a inexistência de prova documental acerca de contratos firmados ou clientela formada, mas, contraditoriamente, concluiu pela configuração de lucros cessantes com base apenas em prova testemunhal, que se limitou a afirmar a destinação econômica do implemento e a aptidão do autor para iniciar atividade autônoma, o que, segundo afirmam, não seria suficiente para caracterizar o prejuízo efetivo ou a perda de ganhos.

Aduzem, ainda, que o acórdão deixou de enfrentar o argumento de que a condenação por lucros cessantes foi lastreada exclusivamente em prova oral, sem qualquer suporte documental, sendo imprescindível a demonstração mínima e objetiva do prejuízo econômico, conforme o artigo 402 do Código Civil.

Sustentam, ademais, que houve omissão quanto à fundamentação da obrigação de entrega do bem, porquanto o voto relator menciona depoimentos testemunhais sem especificar quais teriam comprovado que o implemento continuava a ser fabricado e comercializado, apesar do tempo decorrido e da alteração da linha de produção da fabricante.

Pugnam, assim, pelo saneamento das omissões e obscuridades apontadas, inclusive para fins de prequestionamento dos artigos 402 do Código Civil e 489, §1º, IV, do CPC, com vistas à futura interposição de recurso especial.

Contrarrazões ofertadas no Id. 326737356.

É o relatório.

V
O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA C/C LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTO RODOVIÁRIO – ENTREGA NÃO EFETIVADA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PROLONGADO – DANO MATERIAL CONFIGURADO – LUCROS CESSANTES – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de entrega do bem adquirido e pago integralmente, sem justificativa plausível, configura inadimplemento contratual grave, ensejando o dever de indenizar por lucros cessantes e danos morais.

Os lucros cessantes, quando a prova dos autos demonstra a finalidade econômica concreta do bem, devem ser apurados em liquidação por arbitramento, com base na média de faturamento de equipamento semelhante, evitando enriquecimento sem causa.

O dano moral, nas hipóteses em que a conduta do fornecedor frustra projeto de vida e causa prolongada privação de bem essencial à subsistência profissional do consumidor, ultrapassa o mero dissabor, sendo devida a compensação fixada em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

Sustentam as embargantes que o v. acórdão teria reconhecido expressamente a inexistência de prova documental de contratos firmados ou clientela formada, não podendo, portanto, concluir pela caracterização de lucros cessantes com base apenas em prova testemunhal. Alegam, ainda, que o julgado seria omisso ao não indicar quais testemunhas comprovariam a continuidade da fabricação do bem, bem como ao deixar de se manifestar sobre a necessidade de prova documental mínima para configuração do dano material.

Todavia, razão não lhes assiste.

A leitura atenta do acórdão embargado revela que todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas, com fundamentação clara e coerente, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Com efeito, o voto condutor, ao manter a condenação ao pagamento de lucros cessantes, explicitou de forma suficiente que, embora ausente prova documental de contratos firmados, a prova testemunhal produzida foi robusta e convincente para demonstrar a finalidade econômica do implemento adquirido, transporte de máquinas agrícolas, e a aptidão do autor para iniciar atividade autônoma, a qual restou inviabilizada pelo inadimplemento contratual prolongado.

A conclusão decorreu, portanto, da valoração do conjunto probatório constante dos autos, em especial dos depoimentos colhidos em audiência, que evidenciaram o prejuízo material presumível diante da privação do uso de bem essencial à atividade produtiva.

Nesse contexto, o acórdão embargado fundamentou expressamente que os lucros cessantes deveriam ser apurados em liquidação de sentença por arbitramento, justamente para assegurar o contraditório e evitar enriquecimento sem causa, em conformidade com os artigos 402 e 403 do Código Civil.

Não há, pois, qualquer contradição interna, mas mera inconformidade das embargantes com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a estreita via dos embargos de declaração.

De igual modo, não procede a alegada omissão quanto à obrigação de entrega do implemento. O acórdão foi claro ao afirmar que o conjunto probatório, inclusive os depoimentos testemunhais colhidos na instrução, evidenciou que o bem objeto da lide continuou sendo fabricado e comercializado normalmente, afastando a justificativa das fornecedoras. Tal conclusão está devidamente lastreada na análise das provas, sem necessidade de transcrição integral de trechos específicos, o que não se confunde com omissão.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo a insuficiência de pastagem para suportar a totalidade de semoventes prevista em contrato de arrendamento e condenando ao pagamento de indenização por benfeitorias.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em (i) omissão na análise da obrigação de recondução de parte do rebanho; (ii) contradição na valoração da prova quanto às benfeitorias; e (iii) nulidade por suposta valoração assimétrica da prova oral, ensejando a integração do julgado.

III. Razões de decidir

O voto condutor afastou expressamente a alegação de nulidade por valoração assimétrica da prova, fundamentando-se no princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371).

Quanto à recondução de semoventes, o acórdão já havia considerado a insuficiência estrutural das áreas arrendadas e a necessidade de regeneração da pastagem, de modo que a recomposição imediata era inviável. O ajuste contratual autorizava a redução proporcional do rebanho. A condenação por benfeitorias foi expressamente fundamentada no Estatuto da Terra, art. 95, VIII, diante da comprovação de obras necessárias à execução do contrato.

IV. Dispositivo e Tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
2. Não configuram omissão ou contradição hipóteses em que o acórdão enfrentou, ainda que de forma implícita, a possibilidade de recondução de semoventes e a valoração da prova relativa a benfeitorias. 3. A alegação de valoração assimétrica do acervo probatório não caracteriza vício integrativo, porquanto a decisão se fundamentou no princípio do livre convencimento motivado.”
(N.U 1018474-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026